Tribunal: TJDFT
Processo: 0703332-44.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDOS DE COMPARTILHAMENTO DE ELEMENTOS DE PROVA E DE CONVICÇÃO, QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL E MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. INDEFERIMENTO DO ÚLTIMO. REQUERIMENTO GENERALIZADO DE CONSTRIÇÕES FUNDADO EM CONFISCO ALARGADO, JÁ REQUERIDO EM AÇÃO SOBRE CRIME ANTECEDENTE. CAUTELA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. EXPRESA RESERVA À POSSIBILIDADE DE REANÁLISE APÓS REUNIÃO DOS DEMAIS ELEMEMENTOS JÁ DEFERIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O deferimento de medidas assecuratórias em investigação voltada à lavagem de dinheiro, possui regramento no art. 4o da Lei no 9.613/98, que prevê sua aplicação sobre bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes.
2. Verificando-se, no caso concreto, que a representação da autoridade policial possui pedido de medida assecuratória voltada à constrição generalizada de bens e valores dos investigados em patamar igual e sob os mesmos fundamentos que sustentam requerimento anterior de confisco por alargamento na ação que examinou o crime antecedente, que, inclusive, restou indeferido na sentença condenatória, correta a decisão do juiz que, reconhecendo ainda a ausência de urgência, indeferiu o pleito, mas deferiu a quebra de sigilos bancário e fiscal, bem como de compartilhamento de elementos de prova e de convicção, ressalvando, expressamente, a possibilidade de nova avaliação do cabimento das medidas assecuratórias após reunião de todos os elementos.
3. Apelação conhecida e não provida.